Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0036167-90.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES, DIOGO BELAS LUSTOSA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., L. R. T. REPRESENTANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES REPRESENTANTE: DAMIANA RAFAEL TAVARES APELADO: DAMIANA RAFAEL TAVARES, DIOGO BELAS LUSTOSA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., L. R. T. D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, DAMIANA RAFAEL TAVARES e L.R.T. E DIOGO BELAS LUSTOSA contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em que contendem referidas partes. Incluído o processo em pauta de julgamento presencial, veio manifestação da primeira apelante, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, desistindo do apelo (ID 149713657) e depositando em juízo o valor da condenação que lhe foi imposta, segundo critérios de cálculo que informa (ID 15001622). Intimada, a parte autora impugna o valor do depósito, alegando que não foram considerados os juros de mora desde o acidente, nem os honorários advocatícios e custas sucumbenciais, requerendo seja complementado o depósito (ID 15910223). Com efeito, não é possível instaurar, neste momento processual, a fase de cumprimento de sentença, a fim de que sejam discutidos e apreciados os valores da condenação. Desse modo, os valores depositados por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A – R$ 74.156,65 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) devem permanecer vinculado à conta judicial para posterior discussão. Nada a prover, portanto, quanto a essa questão. Em relação ao pedido de desistência do recurso, formulado pela empresa seguradora, observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme procuração de ID 11151341 – p.1/5. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A para que surta os efeitos legais. Anote-se. Prossiga-se o feito para julgamento em PAUTA PRESENCIAL dos demais recursos. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020 15:47:28. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator